Tribunal: STJ
Processo: 0104144-15.2013.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021177 - RN (2025/0312447-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BENEDITO GRIMALDO VITO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 21
art. 253,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante alegou ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida e requereu o
acolhimento do agravo regimental para que fossem conhecidos e providos o agravo e o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pelo
agravante apresentou impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 21
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma congruente,
específica e pormenorizada os fundamentos determinantes da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. O recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que prejudica o recorrente,
demonstrando o desacerto da decisão, seja do ponto de vista procedimental (
)
error in procedendo
ou do próprio julgamento (
), o que não ocorreu no caso.
error in judicando
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura óbice ao
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 21
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53920027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ba64d39-9d2a-41eb-bb85-bfb48db75da8

STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2426096/SP,
julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
AREsp 2380247/CE,
Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ba64d39-9d2a-41eb-bb85-bfb48db75da8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021177 - RN (2025/0312447-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BENEDITO GRIMALDO VITO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 21
art. 253,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante alegou ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida e requereu o
acolhimento do agravo regimental para que fossem conhecidos e providos o agravo e o recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pelo
agravante apresentou impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 21
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma congruente,
específica e pormenorizada os fundamentos determinantes da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. O recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que prejudica o recorrente,
demonstrando o desacerto da decisão, seja do ponto de vista procedimental (
)
error in procedendo
ou do próprio julgamento (
), o que não ocorreu no caso.
error in judicando
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura óbice ao
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53920031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 0eea3c84-7677-4042-9cfe-b5d6eb8f853e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso deve impugnar de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão
2.
recorrida, sob pena de não conhecimento.
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida configura óbice ao conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 21
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2426096/SP,
julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
AREsp 2380247/CE,
Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BENEDITO GRIMALDO DA
SILVA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso
especial com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do RISTJ (fls. 570/571).
art. 21
art. 253,
Em suas razões, o agravante alega, em suma, que teria impugnado todos os
fundamentos.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido pelo Tribunal
de origem, em razão do não cabimento de REsp, por ofensa a norma diversa de tratado ou lei
federal e

Súmula 83/STJ.
Na petição de agravo em recurso especial, assim como constante na decisão da
Presidência, o insurgente, de fato, não impugnou todos os fundamentos. Naquele recurso, limitou-
se a afirmar que, apesar de abordar matérias constitucionais, o fundamento central do recurso se dá
nas violações aos artigos 59 e 71 do Código Penal e que “o acórdão recorrido diverge, sim, de
”.
diversos julgados do STJ
Logo, não houve impugnação congruente, específica e pormenorizada de fundamentos
determinantes averbados na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53920031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 0eea3c84-7677-4042-9cfe-b5d6eb8f853e

Como cediço, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o
prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu
desacerto, do ponto de vista procedimental (
) ou do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
error in judicando
afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve
ser confrontada.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É acertada a decisão que não conhece do agravo
em recurso especial interposto, uma vez que o insurgente deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade, em especial a Súmula n. 7 do
STJ .3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2426096 SP 2023/0280190-7, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1 .O agravante deixou de infirmar causa
específica de não conhecimento do recurso especial - Súmula n. 284 do STF -, motivo
pelo qual este agravo regimental não pode ser conhecido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2 . Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2380247 CE 2023/0197352-5, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em
recurso especial por não ter infirmado, especificamente, a incidência dos óbices apontados.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53920031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 0eea3c84-7677-4042-9cfe-b5d6eb8f853e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0312447-2
AREsp 3.021.177 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01041441520138200106 1041441520138200106
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO GRIMALDO VITO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BENEDITO GRIMALDO VITO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054490568124=0230@
2025/0312447-2 - AREsp 3021177 Petição : 2025/0092573-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: B0CDA92D-F3DF-42AC-B877-C58417F4E228